Tribunal: TJSP
Processo: 2247830-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Monocrática deferindo liminar, no impedimento ocasional do Relator, para suspender validade, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, da Lei no 5.737, de 22.10.18, do Município de Valinhos.
Lei obrigando os estabelecimentos profissionais – petshop, clínicas e hospitais veterinários e médicos veterinários – a informarem a Coordenadoria do Bem Estar Animal a constatação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Monocrática deferindo liminar, no impedimento ocasional do Relator, para suspender validade, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, da Lei no 5.737, de 22.10.18, do Município de Valinhos.
Lei obrigando os estabelecimentos profissionais – petshop, clínicas e hospitais veterinários e médicos veterinários – a informarem a Coordenadoria do Bem Estar Animal a constatação de indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos. Norma em vigor há mais de um ano e sem a presença de qualquer hipótese de dano irreparável ou de difícil reparação. Obrigações impostas a particulares sem alterar a estrutura administrativa do Município. Ausência dos requisitos legais a viabilizar a cassação da liminar concedida.
Agravo provido.